Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, na forma do art. 487, I do CPC. O apelante alega fato novo, já que, em 16/12/2024, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de cobrança de tributo estabelecido em decreto e em Lei Distrital genérica. Afirma que a Lei Distrital n.° 1.254/96, ao delegar a competência tributária à legislação infralegal, é genérica e desrespeita o Tema n.o 456/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de fato novo, ante a decisão monocrática exarada em 16/12/2024 pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso extraordinário n.o 1.527.821/DF; (ii) verificar a aplicação do Tema 456/STF; (iii) averiguar a possibilidade de declarar a nulidade do Auto de Infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do Relator, Min. Nunes Marques, no bojo do Recurso extraordinário no 1.527.821/DF, dando provimento ao recurso para “assentar a impossibilidade da exigência antecipada do ICMS com fundamento em Decreto e em Lei distrital genérica”, pode ainda ser submetida a embargos de declaração e agravo para o colegiado, razão pela qual o entendimento exarado ainda não se encontra consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal, de modo a ser vinculante.
4. Tema n.o 456/STF: A antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária necessita de lei em sentido estrito, conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF.
5. A Lei Distrital n.o 1.254/1996, além de contar com previsão genérica a respeito do regime antecipado de pagamento do ICMS, ainda delegou a exigibilidade do ICMS a regulamento, o que viola o Princípio da legalidade e a tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema n.o 456.
6. Em razão da Lei n.o 1.254/1996 dispor genericamente sobre o recolhimento antecipado de ICMS e de que a regulação se deu por meio de decreto e não por lei específica, a melhor solução ao caso é de determinar ao Distrito Federal que se abstenha da cobrança antecipada do ICMS, devendo o auto de infração e apreensão ser declarado nulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária necessita de previsão em lei específica, sendo inconstitucional a regulação por decreto ou delegação genérica contida em lei”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 1.254/1996: Artigos 1o, 5o, caput e inciso XI, alínea “a”, e 46, caput e § 1o; Decreto n.o 18.955/1997, artigos 320-D e 320-E;CF, art. 150, § 7o. CTB, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700815, 0712721-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023, p. 24/05/2023.